Tribunal: TJMT
Processo: 8010085-94.2017.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 982.504.261-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CLEBER PEREIRA LIMA - CPF: 018.220.911-36 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

8010085-94.2017.8.11.0012

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente:

HUMBERTO FERREIRA DE CAMPOS

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO / CLEBER PEREIRA LIMA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. LEI No 12.153/09. PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO NO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 18, §2o c/c art. 51, ambos da Lei 9.099/95
, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a impossibilidade de realização de citação por Edital.

2.

A Lei no 12.153/09, que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina em seu art. 6o, que as citações serão feitas nos termos do Código de Processo Civil. Com efeito, a citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3.

A sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 18, §2o c/c art. 51, ambos da Lei 9.099/95,
por reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a impossibilidade de realização de citação por Edital.

Inconformado, o Recorrente pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que haja regular processamento do feito e, após, prolatada nova sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Lei no
9.099
/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, prevê em seu art. 18, § 2o, que
“Não se fará citação por edital”.

Impõe-se esclarecer, todavia, que o presente processo não está tramitando no Juizado Especial Cível, mas sim no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é regido pela Lei no
12.153
/09.

A respeito das citações e intimações nos processos que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no
12.153
/09, a qual dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
,
dispõe em seu artigo 6o que
:

Art. 6
o
Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Diante do teor do dispositivo acima citado, as regras de citação a serem seguidas são as dispostas no Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, prevê no art. 256 a possibilidade de citação por Edital, conforme se vê:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Desta forma, a Lei no 12.153/2009 dispõe em seu artigo 6o que as citações serão feitas nos termos do Código de Processo Civil. Com efeito, a citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE — JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CITAÇÃO POR EDITAL — POSSIBILIDADE — LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 — OBSERVÂNCIA — CONFLITO IMPROCEDENTE.
A Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe acerca do Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu artigo 6o, que as citações serão feitas nos termos do Código de Processo Civil.
Logo, a citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Conflito julgado improcedente.
(N.U 1000919-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No mesmo sentido é o entendimento de outros Tribunais pátrios:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS E 1a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAR DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS – DEMANDA AJUIZADA PERANTE O JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – LEI N. 12.153/2009 – PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DO CPC COM RELAÇÃO À CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
Quanto às citações e intimações, a Lei n.o 12.153/09 prevê expressamente a aplicação das disposições contidas no Código de Processo Civil e, consequentemente, possibilita a citação por edital.
(TJ-MS - CC: 16020441820208120000 MS 1602044-18.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. a
) A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 6o, que se aplicam as disposições contidas no Código de Processo Civil quanto às citações e intimações. b) Dessa forma, entende-se compatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública a citação do Réu por edital, sem afronta aos princípios de simplicidade, celeridade e informalidade atinentes àquele Juízo. 2)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. (TJPR - 5a C.Cível - 0004561-82.2018.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 29.06.2020) (TJ-PR - CC: 00045618220188160174 PR 0004561-82.2018.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 29/06/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2020)

Processual Civil. Juizado Especial da Fazenda Pública. Citação por edital. Possibilidade.
1. A Lei 12.153/2009, que disciplina sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu expressamente, em seu artigo 6o, que as citações serão feitas seguindo-se as regras do CPC. 2. Inexistindo vedação expressa, sob pena de se negar prestação jurisdicional, não há falar em óbice à realização da citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais
. (TJ-RO - CC: 08027485620188220000 RO 0802748-56.2018.822.0000, Data de Julgamento: 05/07/2019)

Portanto, diante da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a realização de citação por edital, entendo que a pretensão do Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023